Tribunal: TJES
Processo: 5012328-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012328-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012328-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DO CORREU GUILHERME, QUE POSSUEM IDÊNTICAS SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS, SENDO QUE APENAS PARA GUILHERME FOI CONCEDIDA A GARANTIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA
– ORDEM DENEGADA.
1.
O histórico de antecedentes criminais do paciente é vasto, o que faz com que suas chances de reiteração delitiva e risco social sejam altas, ao contrário do corréu Guilherme que não possui nenhum antecedente. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar no fato da
manutenção da prisão preventiva do paciente e do corréu Guilherme possuírem idênticas situações jurídico-processuais.
Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012328-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

VOTO

Co
nforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo, porque, ao corréu Guilherme, que possui idêntica situação jurídico-processual, foi concedida a garantia de liberdade provisória.

Consta do caderno processual que
os policiais encontraram em imóvel alugado pelo paciente, que se encontrava com outros dois indivíduos, a quantidade de 22 buchas de maconha, 07 pinos de cocaína, 32 pedras de crack, e 01 revólver calibre 32 e 4 munições do mesmo calibre, além da quantia de R$1.845,00.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Somado a isso, o Magistrado fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação e do extenso histórico do paciente, que já respondeu a inúmeras representações por atos infracionais análogos a crimes diversos:

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que o vasto histórico dos antecedentes criminais do paciente faz com que suas chances de reiteração delitiva sejam altas.

Lado outro, restou consignado que o corréu Guilherme não possui nenhum antecedente, o que justificou a concessão de liberdade provisória em seu favor.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria
Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)